Tribunal: STF
Processo: AI 456877
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Servidores
inativos. Reposicionamento. Plano de Carreira do Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais. 3. Igualdade de vencimentos com o pessoal
 em atividade. Art. 40, § 8o da Constituição Federal.
Impossibilidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento